Tribunal: STF
Processo: AI 598482
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - RECURSO
   IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio
   constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
   impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
   explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
   extraordinário.